Tribunal: STF
Processo: AI 832278
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO-MEMBRO ONDE ESTIVER SITUADO O DOMICÍLIO OU O ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. ART. 155, § 2º, INCISO IX, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O sujeito ativo do ICMS é o Estado onde está domiciliado o estabelecimento destinatário do bem importado. Precedentes: ARE nº 642.416-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 17.08.2011; AI nº 816.070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/02/2011; RE 590.243-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 13.11.2009 e RE 598.051-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 29.5.2009.



    2. A controvérsia atinente ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes: (RE 548.111-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20.02.2009, RE 548.111-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro CEZAR PELUSO, DJe de 20.02 2008).



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: RESCISÓRIA Execução Fiscal Alegação de violação de literal disposição de lei Inocorrência Incabível ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais inteligência da súmula 343 do STF Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 485 do CPC Ausência de interesse processual no manejo de ação rescisória Reapreciação da matéria Impossibilidade Carência de ação Ação rescisória extinta sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.